Tribunal: STF
Processo: HC 92074
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA
Habeas Corpus. Pedido de progressão de regime
   prisional. Necessidade de dilação probatória. Precedentes da
   Corte.
1. O efetivo preenchimento dos requisitos objetivos e
   subjetivos para a progressão de regime carcerário deve ser
   aferido pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais.
2. Habeas
   corpus indeferido.